Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-77.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/03/2026
Número: 0600432-77.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600432-77.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, relativo ao exercício
financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO GATTI (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(EMBARGANTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44855986
09/03/2026
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44855986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600432-
77.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
DE 2023. DIRETÓRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTO
INIDÔNEO
PARA
AFASTAR O RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que aprovou as contas
partidárias com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44855986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece
de omissão, contradição e obscuridade, bem como analisar documentação
apresentada extemporaneamente para afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal
para mero inconformismo.
III.II. Não há omissão, contradição e obscuridade quando a decisão judicial é
clara, suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo
reconhecido a irregularidade no recebimento de recursos de origem não
identificada e na realização de despesas custeadas com recursos do Fundo
Partidário, em razão da ausência de documentação idônea, o que ensejou a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III.IV. A juntada extemporânea de documento firmado após a análise das contas
não é idônea para afastar a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13, parágrafo único, inciso I, alínea “a”,
14, caput, 18 e 58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44855986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido da
Social Democracia Brasileira do Paraná, Luiz Carlos Lopes Correa, Carlos Alberto
Richa e Luiz Antônio Gatti em face do Acórdão nº 68.804, que, por unanimidade de
votos, aprovou com ressalvas as contas da agremiação e determinou o recolhimento
de R$ 27.782,69 ao Tesouro Nacional e a destinação de R$ 17.167,26 para programas
de promoção da participação feminina na política no exercício financeiro seguinte, sob
pena de acréscimo de 12,5%.
Os embargantes sustentaram, em síntese, que: a) há possibilidade de juntada
extemporânea de documentos para fins de adequação do valor recolhido ao erário,
apresentando termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado com Luiz
Carlos Lopes Correa, celebrado verbalmente em 1-4-2023, por meio do qual as partes
ajustaram a alteração da remuneração base de R$ 5.000,00 para R$ 6.300,00, a fim
de afastar o recolhimento de R$ 18.600,00 ao Tesouro Nacional; b) o comprovante do
pagamento de IPTU apresentado pela agremiação demonstra que a despesa decorre
de tributação incidente sobre o imóvel alugado para funcionamento da sede partidária,
sendo evidente a contradição do acórdão ao não reconhecer a idoneidade da
documentação, em violação direta ao art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o que
enseja o afastamento do recolhimento de R$ 764,10 à União; c) há omissão na análise
conjunta da documentação relativa às doações recebidas pela agremiação, bem como
manifesta contradição e obscuridade entre o reconhecimento da regularidade dos
recibos e a determinação de restituição dos valores arrecadados, devendo, assim, ser
afastado o recolhimento de R$ 5.365,00 ao erário. Ao final, requereram o
conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que seja apreciada a
documentação juntada ao presente recurso, sanados os vícios apontados e afastando
a imposição de sanção pecuniária (ID 44811949).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ao entendimento de que não estão presentes os vícios
apontados pelos embargantes (ID 44826260).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44855986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
II.II. DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Nas palavras de José Jairo Gomes:

Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente
incompreensível, de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido.
Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como
imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados. Na
contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito nos
componentes da decisão, ou seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão,
ou entre eles. Também pode a contradição se verificar entre o acórdão e a
respectiva ementa, bem como entre o acórdão e os votos declarados. [...][...]
haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Os embargantes alegam que o acórdão recorrido padece de omissão, contradição e
obscuridade.
Sustentam que o comprovante do pagamento de IPTU apresentado pela agremiação
demonstra que a despesa decorre de tributação incidente sobre o imóvel alugado para
funcionamento da sede partidária, de modo que o acórdão incorreu em contradição ao
não reconhecer a idoneidade da documentação apresentada, em violação direta ao
art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Afirmam, ainda, existir omissão na análise conjunta da documentação referente às
doações recebidas pelo partido, bem como contradição e obscuridade no
reconhecimento da regularidade dos recibos apresentados e na determinação de
restituição dos valores arrecadados.
Dessa forma, requerem o afastamento da determinação do recolhimento de R$
6.129,10 (R$ 764,10 + R$ 5.365,00) ao Tesouro Nacional.
Não obstante as alegações dos embargantes, o acórdão recorrido não padece dos
vícios apontados, tendo considerado que:
I) O Setor Técnico verificou a ausência de apresentação dos carnês de
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativos a
imóvel locado pela agremiação, no valor total de R$ 764,10. Embora
intimado a se manifestar, o partido limitou-se a informar que os carnês

Num. 44855986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
foram emitidos em nome do proprietário do imóvel e que apenas realizou o
pagamento do tributo. Todavia, conforme corretamente assinalado pela
análise técnica, tal justificativa não afasta a obrigatoriedade de
apresentação de documento hábil que comprove a despesa realizada.
Assim, foi determinado o recolhimento do montante de R$ 764,10 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019;
II) No parecer conclusivo, constatou-se que o extrato bancário da conta nº
44032-9, destinada à movimentação de Outros Recursos, registra doações
no valor total de R$ 5.365,00 sem a devida identificação da origem dos
recursos. Nos termos do art. 7º da Resolução TSE nº 23.604/2019, é
obrigatória a identificação dos doadores nos extratos bancários, uma vez
que sua ausência compromete a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, ao inviabilizar a verificação da origem dos recursos recebidos
pelo partido político. Intimado a se manifestar, o prestador sustentou que
os recibos de doação foram devidamente anexados ao Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), entendendo, por isso, desnecessária
a identificação dos doadores nos comprovantes bancários. Contudo,
conforme corretamente observado pelo Setor Técnico deste Tribunal,
ainda que os recibos tenham sido apresentados de forma regular e em
conformidade com a resolução vigente, tais documentos são produzidos
unilateralmente pelo partido e não substituem os comprovantes de
depósito ou pagamento que contenham a identificação da contraparte,
única forma de comprovar, de modo efetivo, a origem dos recursos. Diante
da ausência de documentação idônea, os valores foram considerados de
origem não identificada (RONI), impondo-se o recolhimento da quantia de
R$ 5.365,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13, parágrafo único,
inciso I, alínea “a”, e do art. 14, caput, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Como se pode notar, as insurgências dos embargantes não se referem propriamente a
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa
apenas inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
Quanto aos documentos apresentados em sede de embargos de declaração, com o
objetivo de afastar a determinação de recolhimento do montante de R$ 18.600,00 ao
Tesouro Nacional, decorrente das irregularidades apontadas nas despesas realizadas
com Luiz Carlos Lopes Corrêa, tesoureiro do partido, cumpre registrar que o parecer
conclusivo consignou que a agremiação apresentou contrato de prestação de serviços
prevendo remuneração mensal no valor de R$ 5.000,00 (ID 44676289).
No Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, foram registradas despesas no
total de R$ 53.600,00 referentes ao referido prestador. Contudo, a análise técnica
constatou que os pagamentos ocorreram entre junho e dezembro de 2023, o que

Num. 44855986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
resultou no pagamento de R$ 18.600,00 a maior do que o valor devido.
Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes sustentam que as partes
teriam ajustado, de forma verbal, a majoração da remuneração mensal de Luiz Carlos
de R$ 5.000,00 para R$ 6.300,00, tendo, nessa oportunidade, juntado termo aditivo
contratual, com o intuito de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
44811950).
No entanto, o referido aditivo contratual foi assinado somente em 12-12-2025, ou seja,
após a prolação do acórdão embargado, não se caracterizando como documento
idôneo apto a comprovar despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário no
exercício de 2023.
Ainda que os embargantes aleguem que o referido aditivo teria sido ajustado
verbalmente em 1-4-2023, as despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário
não podem ser comprovadas por mera declaração de existência de aditivo contratual,
tampouco por documento confeccionado posteriormente à análise das contas, mas por
documento firmado à época dos fatos, contendo todos os requisitos previstos no art.
18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Assim, deve ser mantida a determinação de recolhimento do valor de R$ 18.600,00 ao
Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia
Brasileira do Paraná, Luiz Carlos Lopes Correa, Carlos Alberto Richa e Luiz Antônio
Gatti.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44855986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917231340100000043792169
Número do documento: 26030917231340100000043792169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:22:51
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600432-
77.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTES: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, CARLOS
ALBERTO RICHA, LUIZ ANTONIO GATTI - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME
BRENNER LUCCHESI - PR50580, MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466 -
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS LOPES CORREA - Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME
BRENNER LUCCHESI - PR50580, IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184, MARIANA BEATRIZ DOS
SANTOS - PR128466

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026